Tribunal: TJMT
Processo: 1025243-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1025243-77.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Inscrição / Documentação]

RELATOR:
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), THIAGO PRINA LAMON - CPF: 047.395.341-26 (IMPETRANTE), POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO 24.672.842/0001-58 (IMPETRADO), CORONEL DA PM COORDENADOR MILITAR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - ALEXANDRE CORRÊA MENDES (IMPETRADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL,
por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, E, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL). VENCIDO O RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO CONTRA O COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – ATO PRATICADO PELOPRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – DIRETOR ADJUNTO DA DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA (DACI)– INDEFERIMENTO INICIAL – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

O Secretário Estadual de Segurança Pública e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso são partes ilegítimas para figurarem como autoridade coatora em Mandado de Segurança que aponta como ato coator a não recomendação de candidato à segunda etapa do concurso, na fase de investigação social.

A não recomendação do Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar é atribuição da Comissão de Investigação Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso(DACI).

A Lei Complementar Estadual n. 386/2010, que dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso,
bem como a Portaria n. 193/QCG/DGP/2018, que aprova o Regulamento Geral da PMMT, definem a estrutura organizacional da instituição e, ainda, que as Diretorias façam parte do Comando-Geral, cada uma delas possui um Diretor responsável pelas atribuições, que é, então, a autoridade hierarquicamente superior ao Diretor Adjunto, aquele que responde diretamente pelos atos do órgão e de seus subordinados vinculados.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Eminentes Pares,

Ocorreu um equívoco na sessão anterior.

Porque pedi vista do PJE nº 1024498-97.2022.8.11.0000 e 1025608-34.2022.8.11.0000, que são respectivamente nº 1 e nº 2 desta pauta, que são a mesma matéria da ilegitimidade do Comandante.

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que é o relator, tem a compreensão de que esse Comandante é parte legítima, e nós, por maioria, entendemos que é parte ilegítima.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Nesse processo nº 03 da pauta, PJE nº 025243-77.2022.8.11.0000, já teve sustentação oral?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Não teve sustentação oral.

Na sessão anterior o relator disse que como eu havia pedido vista dos Mandados de Segurança nº 1024498-97.2022.8.11.000 e 1025608-34.2022.8.11.0000, havia mais um processo (MS 1025243-77.2022.8.11.0000), cuja matéria era a mesma, e que eu deveria pedir vista. Entretanto, o referido processo não teve início o julgamento.

Portanto, não era possível eu pedir vista de um processo que não teve o julgamento iniciado.

Por isso, o processo retorna na pauta, e a palavra é do Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que é o relator, para relatar e votar, bem como, com a participação do digno advogado com a sustentação oral.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Os processos nº 01 desta pauta (MS 1024498-97.2022.8.11.0000) e o nº 03 (MS 1025243-77.2022.8.11.0000) não são a mesma matéria?

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE DA CÂMARA):

Os Mandados de Segurança nº 1024498-97.2022.8.11.0000 e nº 1025243-77.2022.8.11.0000 são da mesma matéria que pedi vista dos autos.

Começaremos o julgamento do nº 03 da pauta (MS 1025243-77.2022.8.11.0000), na sequência, a senhora diretora anunciará o nº 01 da pauta (MS 1024498-97.2022.8.11.0000) e o nº 02 da pauta (MS 1025608-34.2022.8.11.0000), que são o mesmo tema, para que possamos otimizar o nosso tempo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO PRINA LAMON, em face de ato tido como ilegal do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na “não recomendação” do impetrante na fase de investigação social em razão de não ter encaminhado certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável, o que resultou na sua eliminação.

Aduz, em síntese, que o Estado de Mato Grosso divulgou Edital de concurso público nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, tendo o impetrante se candidatado para o cargo de Aluno -A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo aprovado nas fases anteriores. Todavia, foi considerado não recomendado na fase de investigação social.

Assevera que, inconformado com a decisão, apresentou recurso administrativo, inclusive apresentado o documento reputado como faltante pela banca avaliadora, porém, o recurso foi julgado improcedente.

Alega que, a desclassificação por não ter encaminhado a certidão, é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou as certidões negativas de âmbito Estadual e Federal,
e além disso
o documento exigido com o recurso administrativo.

Por essas razões, requer a concessão da liminar, afim de que seja determinado a suspensão do ato administrativo que não recomendou o impetrante na etapa da investigação social, determinando seu imediato retorno ao certame para que participe do curso de formação, e seja nomeado e empossado.

O pedido Liminar foi indeferido id. 153600153.

Juntada de informações do impetrado no id. 154724175.

Da decisão liminar o impetrante interpôs recurso de agravo interno, requerendo a retratação da decisão monocrática id. 156643164.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno pela manutenção da decisão agravada id. 160316685.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se através da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, pela denegação da ordem de segurança pleiteada id. 173139658.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS, OAB/MT Nº 24431-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

No entanto, no mandado de segurança é imprescindível que o impetrante demonstre, por meio de prova inequívoca e pré-constituída, o direito líquido e certo supostamente violado ou que
esteja
na iminência de ser infringido, bem como a autoridade que praticou ou que irá praticar o ato abusivo ou ilegal, situação jurídica o que não se vislumbra na espécie.

Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que praticou ou se encontra na eminência de praticar o ato impugnado, ou
da qual emane a ordem direta
para a sua prática, conforme prevê o artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009.

In
casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado
pela
Policia
Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“
18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, éde competência exclusiva
da
Policia
Militar PMMT
e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da
Policia
Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013”
(destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“
CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende
:

(...)

V – Diretorias
” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que,
além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

Feitas estas considerações pertinentes ao aspecto processual do Mandado de Segurança, passo a analisar o mérito do
mandamus
.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO PRINA LAMON, em face de ato tido como ilegal do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na “não recomendação” do impetrante na fase de investigação social em razão de não ter encaminhado certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável, o que resultou na sua eliminação.

Asseverou que “o item 18.6.i do edital é extremamente lacunoso e obscuro, visto que sequer indica de forma clara e específica qual seria o órgão de segurança pública deveria ser requerida a certidão, ou o diretório de seu requerimento, o que induziu o impetrante ao erro.”

Aduziu que foram apresentadas TODAS AS CERTIDÕES NEGATIVAS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL, as quais atestaram não existir e nem ter existido qualquer tipo de processo em face do Agravante, retiradas em primeiro e segundo graus de jurisdição.

Explicou que os agentes investigadores terem acesso simples, rápido e fácil a toda a lista de antecedentes criminais dos candidatos, mediante simples consulta sistêmica passível de ser realizada em poucos segundos. Frisou ainda, que o objetivo da entrega dos documentos na fase de investigação social do concurso é proceder à análise da vida pregressa do candidato, para que tais documentos possam reunir elementos, que possam concluir pela conduta social por desabonadora ou não, vai daí, serem imprescindíveis.

Pois bem.

Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela Administração, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso
LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e
certo
prima
facie
.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade do ato da Administração que excluiu o impetrante do certame, face à juntada da documentação na fase de investigação social de forma
incompleta
.

Vejamos o disposto no Edital nº 003/022:

“
[...]

18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

[...]

18.4 – O candidato deverá enviar a documentação referida no subitem 18.6 deste edital, na forma de cópia digitalizada, em conformidade ao especificado no presente edital para cada tipo de documento, através do endereço eletrônico
www.concursos.ufmt.br
, em data estabelecida no cronograma do concurso.

[...]

18.6. alínea i -certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável;

[...]

18.14 – Os candidatos que não entregarem a documentação referente à avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.

Conforme previsto em edital, o candidato deveria encaminhar, dentre outros documentos, cópia da “certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável”, conforme disposto no item 18.6. “i”; consignando-se que a apresentação incompleta ou intempestiva implicaria na eliminação do concurso.

Entretanto, o impetrante encaminhou a documentação, em desacordo às normativas previstas no Edital.

Logo, forçoso concluir que a documentação apresentada pelo impetrante, não atendia ao item 18.6. “i” do instrumento editalício.

Percebe-se que a pretensão real do impetrante, é a juntada da documentação,
a posteriori
, o que não deve ser admitido, uma vez que tal fato implicaria em violação ao
principio
da isonomia.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. EDITAL 01/2011. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO PELA NORMA DISCIPLINADORA DO CERTAME. CERTIDÃO CÍVEL E CRIMINAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRAZO PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO.

(...) II -
Esta Corte orienta-se no sentido de constituir o edital a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade
(...).

III -
Na espécie, não apresentada tempestivamente a certidão cível e criminal do Juizado Especial Federal, nem havendo justificativa plausível para tal omissão, é legítima a eliminação da candidata, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Precedentes.

IV - Recurso improvido. (RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
19/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO, DE PROVAS E TÍTULOS, PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO.

(...) II -
O presente feito decorre de mandado de segurança impetrado em face de decisão que indeferiu a inscrição definitiva, em razão da falta de apresentação de certidão
da polícia civil do Estado do Espírito Santo.

III -
A juntada extemporânea de documentação exigida em determinado momento, sob pena expressa de indeferimento da inscrição definitiva - itens 4, 5 e 8 do Edital n. 01/2014 -, implica tratamento
anti-isonômico
odioso, a colocá-lo em situação de vantagem sobre os demais candidatos
. (...)

V - (...) no presente caso, a parte recorrente (...) não tomou o devido cuidado à leitura do edital ou ao providenciar as certidões.

VI - Também sem razão o recorrente (...), sendo sua, e somente sua, a responsabilidade pela aferição da documentação e do atendimento às normas do edital.

VII -
No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de candidato
- que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado, sob pena expressa de indeferimento, por "razões imponderáveis" -,
a entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital, o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça
.(...)” (
AgInt
no RMS 52.538/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018,
DJe
26/09/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSOPÚBLICO PARA DELEGAÇÃO DE NOTAS E REGISTROS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.EDITALNº 001/2015. LEI DO CERTAME.DOCUMENTAÇÃOEXIGIDA. REQUISITO PARA PONTUAÇÃO NA PROVA DE TÍTULOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. 1
. Oeditalé a lei do processo seletivo, vinculando todos os participantes. Nele devem constar as regras do certame e os critérios objetivos de julgamento, indispensáveis à garantia de sua legalidade
, afastando toda e qualquer ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade e da isonomia, bem como garantindo a necessária publicidade e recorribilidade do exame. 2. No caso, o Edital do certame exigia, para efeito de preenchimento do requisito do exercício da advocacia pelo tempo mínimo de três anos, a ser aferido na data da primeira publicação do Edital do concurso, a apresentação de certidão da Ordem dos Advogados do Brasil.
A candidata, incontroversamente, não apresentou a certidão
da OAB

até a data da primeira publicação do Edital,
vindo a acostar a referida certidão apenas quando do oferecimento do recurso administrativo, de forma, portanto, intempestiva. SEGURANÇA DENEGADA.

UNÂNIME.(
Mandado de Segurança, Nº 70080365174, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo
Uhlein
, Julgado em: 12-04-2019)

Destarte, verifica-se que a eliminação do impetrante ocorrera estritamente em observância ao princípio da vinculação ao edital, não havendo se falar em abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, inexistindo direito líquido e certo da Recorrente em prosseguir no certame.

Ante o exposto, ausente o direito líquido e certo e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade acoimada coatora, DENEGO A ORDEM.

Por fim, julgo ainda prejudicado o recurso de agravo interno, mormente discutirem a mesma matéria de mérito.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Existe uma divergência quanto à alegação
da legitimidade ou ilegitimidade do Comandante Geral da Polícia Militar e do Secretário também.

Se superada esta fase, deverá ser analisada em cada um deles individualmente se preenche os requisitos ou não.

A identidade é só quanto a essa legitimidade ou ilegitimidade passiva.

V O T O
(
V O T
O V
E N C E D O R
)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2º VOGAL):

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Thiago
Prina

Lamon
, contra o ato, tido por ilegal, atribuído ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ambas autoridades do Estado de Mato Grosso, consistente em não recomendar o Impetrante à 2.ª etapa do Concurso Público para provimento de aluno-a-soldado do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso,
regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Sustenta o Impetrante, em síntese, que não poderia ter sido excluído do Certame, simplesmente, por não ter encaminhado certidão negativa de antecedentes criminais, dos lugares onde residira nos últimos 05 (cinco) anos, expedida pelo órgão de Segurança Pública responsável.

Aduz que o recurso administrativo interposto, com a inclusão do documento faltante, foi julgado improcedente pela banca avaliadora.

Em seu voto o Des. Relator reconheceu a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública, em contrapartida, entendeu que o Comandante-Geral é parte legítima para figurar como autoridade coatora no
writ
e, ao final, denegou a ordem, nos seguintes termos:

“[...]
In
casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que o considerou “não recomendado” para prosseguir no Certame regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

Mais precisamente, o ato eivado de ilegalidade está consubstanciado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da Diretoria da Agência Central de Inteligência da
Policia
Militar do Estado de Mato Grosso.

Sob essa perspectiva, entendo que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, nada obstante não
tenha materializado o ato propriamente dito, possui legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
.

Isso porque, a quinta fase do certame, qual seja, a investigação social, trata de ato perpetrado pela
Policia
Militar
do Estado de Mato Grosso, conforme
expressamente consignado
no item 18.2 do instrumento editalício, cujo teor estabelece lei entre as partes. Observemos:

“18. DA INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da
Policia
Militar PMMT
e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da
Policia
Militar e tem por fundamento o art. 5º, inciso X da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto nº 1.973, de 25 de outubro de 2013” (destaquei).

Nessa linha de raciocínio, entendo que a autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que também dispõe de competência para corrigir a ilegalidade do ato e não apenas aquela que executa o ato tido como coator.

Ademais, diante da análise dos artigos 13 e 14, inciso V, da Portaria Nº 193/2018, que disciplina o Regulamento Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, é possível verificar que as Diretorias em Geral, são hierarquicamente subordinadas ao Comando-Geral, logo, o chefe máximo da Corporação Castrense, em última análise, possui competência para analisar os atos eivados de ilegalidade.

Apenas para que não pairem dúvidas, peço vênia para transcrever os artigos do diploma supracitado:

“CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO GERAL

Art. 13 Os Órgãos de Direção e Assessoramento constituem o Comando Geral e realizam o comando e a administração da Polícia Militar.

Art. 14 O Comando Geral compreende:

(...)

V – Diretorias” (destaquei).

Portanto, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Por outro lado, o Secretário de Estado de Segurança Pública não possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
, uma vez que, além de não ter praticado o ato imputado, não possui competência legal para executá-lo ou ainda revê-lo.

Dessa forma,
RECONHEÇO DE OFÍCIO
a ilegitimidade passiva ad causam do Secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, declarando extinto em relação à esta autoridade.

(Destaques do original).

Ao estudar a questão, verifiquei que, apesar do entendimento esboçado pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, não vislumbro razões para alterar meu posicionamento sobre a ilegitimidade passiva do Comandante-Geral nesses casos. Explico.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Veja-se, não há nos autos qualquer documento que evidencie que o ato combatido no
writ
seja da lavra do Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso ou do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado.

Em outras palavras, os elementos de prova não demonstram que o ato tido como ilegal foi praticado pelas autoridades apontadas como coatoras.

Quanto ao Secretário de Estado, sua ilegitimidade passiva é entendimento assente nesta Turma Julgadora. No entanto, a divergência foi levantada diante do reconhecimento da legitimidade passiva do Comandante-Geral da PMMT.

Apesar do edital mencionar ser ato exclusivo da Polícia Militar a investigação social, o documento de id. 154642651 demonstra que o resultado “não recomendado” foi exarado pela Comissão de Investigação Social, cujo Presidente é o
Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência (DACI).

É cediço que a Lei Complementar Estadual n. 386/2010, que
dispõe sobre a estrutura e organização básica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, bem como a Portaria n. 193/QCG/DGP/2018, que
aprova o Regulamento Geral da PMMT
, definem a estrutura organizacional da instituição e, ainda, que as Diretorias façam parte do Comando-Geral, certo é que cada uma delas possui um Diretor responsável pelas atribuições, que é, então, a autoridade hierarquicamente superior ao Diretor Adjunto, aquele que responde diretamente pelos atos do órgão e de seus subordinados vinculados.

O entendimento que reconhece o Comandante-Geral da Polícia Militar como autoridade competente para figurar no Polo Passivo, por ser a autoridade superior do Comando, não se mostra plausível, pois reflete a aplicação da Teoria da Encampação, o que é inadmitido, no caso, pois implicaria na alteração da competência estabelecida pela Constituição da República, o que é vedado pelo enunciado da Súmula 628 do STJ. Veja-se:

A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e
c)

ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.

Cumpre ressaltar, ainda, que o entendimento consolidado desta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, quanto à ilegitimidade passiva do Comandante-Geral da Polícia Militar, está no sentido de que essa autoridade não é responsável pela não recomendação dos Impetrantes à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar.

Por fim, afastada a competência deste Sodalício para a apreciação da matéria, descabe a emenda da inicial, com a finalidade de correção do polo passivo do
writ
, pois os membros da Comissão de Investigação Social, presidida pelo Diretor Adjunto da Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não se encontram entre as autoridades descritas no artigo 96, I, “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso e, por isso, o Mandado de Segurança deve tramitar na 1.ª Instância.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–RECURSO
ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES
–LANÇAMENTO
FISCAL. 1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes:
AgRg
no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
6.4.2015;
AgRg
no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
17.3.2015. 3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença. (REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/08/2019,
DJe
11/09/2019). (Destaquei).

Forte nestas razões, peço vênia ao eminente colega, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, mas voto para reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Segurança Pública e do Comandante-Geral da Polícia Militar, ambas autoridades do Estado de Mato Grosso, e, consequentemente, denegar a ordem, nos termos do artigo 6º, § 5º, c/c o artigo 10,caput, da Lei n.12.016/2009.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Márcio Vidal.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5ª VOGAL):

De praxe, o Comandante só responde na hora.

O Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira menciona uma informação que verificarei, porque, se no edital está escrito que esta fase é da polícia e não da banca, fico na dúvida, motivo pelo qual peço vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Votamos, por enquanto, somente a preliminar, sem analisar o mérito.

Na preliminar, pediu vista a Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM

07 DE DEZEMBRO DE 2023:

O RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA) REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. O 2º VOGAL (DES. MÁRCIO VIDAL) DIVERGIU PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, SENDO ACOMPANHADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). PEDIU VISTA A 5ª VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). A 4ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) AGUARDA. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 3º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

SESSÃO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (5ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator,
Des. Mário Roberto Kono de Oliveira
:

[...]

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por THIAGO PRINA LAMON, em face de ato tido como ilegal do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, e Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na “não recomendação” do impetrante na fase de investigação social em razão de não ter encaminhado certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelo órgão de Segurança Pública responsável, o que resultou na sua eliminação.

Aduz, em síntese, que o Estado de Mato Grosso divulgou Edital de concurso público nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, tendo o impetrante se candidatado para o cargo de Aluno -A Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, sendo aprovado nas fases anteriores. Todavia, foi considerado não recomendado na fase de investigação social.

Assevera que, inconformado com a decisão, apresentou recurso administrativo, inclusive apresentado o documento reputado como
faltante pela banca avaliadora, porém, o recurso foi julgado improcedente.

Alega que,a desclassificação por não ter encaminhado a certidão, é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou as certidões negativas de âmbito Estadual e Federal,
e além disso
o documento exigido com o recurso administrativo.

Por essas razões, requer a concessão da liminar, afim de que seja determinado a suspensão do ato administrativo que não recomendou o impetrante na etapa da investigação social, determinando seu imediato retorno ao certame para que participe do curso de formação, e seja nomeado e empossado.

O pedido Liminar foi indeferido id. 153600153.

Juntada de informações do impetrado no id. 154724175.

Da decisão liminar o impetrante interpôs recurso de agravo interno, requerendo a retratação da decisão monocrática id. 156643164.

Contrarrazões ao recurso de agravo interno pela manutenção da decisão agravada id. 160316685.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se através da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, pela denegação da ordem de segurança pleiteada id. 173139658.

É o relatório.

[...]

O douto Relator, Desembargador Mário Roberto de Oliveira Kono, votou no sentido de denegar A ORDEM e julgando prejudicado o recurso de agravo interno, mormente discutirem a mesma matéria de mérito.

Enfatizou na decisão que, tendo em vista a posição hierárquica do Comandante-Geral da Polícia Militar, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo do presente
mandamus
.

Quanto a este ponto, pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, Thiago
Prina

Lamon
, impetrou Mandado de Segurança nº 1025243-77.2022.8.11.0000, sendo denegada a ordem.

Segundo informações constantes dos autos, o
Impetrante participou
do Concurso Público, regido pelo Edital nº0033, de 5 de janeiro de 2022, da Secretaria
de Estado de Segurança Pública, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo obtido aprovação em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases do certame, entretanto, na 5ª (quinta) fase, Investigação Documental e Funcional, foi eliminado do certame.

Assevera que, foi considerado não recomendado, em razão da não apresentação da certidão negativa, apresentando recurso administrativo, inclusive apresentado o documento reputado como faltante pela banca avaliadora, porém, o recurso foi julgado improcedente.

Pontua que, a desclassificação por não ter encaminhado a certidão, é desarrazoada e desproporcional, além de demonstrar flagrante excesso de formalismo, já que apresentou as certidões negativas de âmbito Estadual e Federal e, além disso, o documento exigido com o recurso administrativo.

Foi indeferida a tutela de urgência (Id. 153600153).

O Ministério Público, manifestou-se pela denegação da ordem de segurança pleiteada (Id. 173139658).

Pois bem.

A relevância do fundamento, cinge-se, portanto, à apreciação, quanto à possibilidade da manutenção da decisão que reconheceu que o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, como parte legítima no polo passivo.

Denota-se do edital nº 003/2022-SEPLAG/MT, de 05/01/2022, que regulamentou o certame, mais precisamente no item 18.1 e 18.2, que o fato questionado pelo Impetrante é de responsabilidade da
Polícia Militar de Mato Grosso
. Veja-se:

[...]

18.1. A Quinta Fase: Investigação Documental e Funcional, de caráter unicamente eliminatório, é de competência exclusiva da Polícia Militar PMMT e será realizada somente com os candidatos não eliminados na Quarta Fase: Avaliação Psicológica.

18.2. A Investigação Documental e Funcional, com avaliação da vida pregressa, é de responsabilidade da Polícia Militar e tem por fundamento o art. 5°, Inciso X, da Constituição Federal do Brasil, e artigos 51 a 54 do Decreto n° 1.973, de 25 de outubro de 2013.
[Destaquei]

É certo que, a autoridade coatora deve ser aquela que pratica ou determina a prática do ato administrativo, que concretiza a norma geral e abstrata anteriormente editada, segundo o STJ, Terceira Seção, MS 15104/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2012, vejamos mais:

[...]

Segundo a jurisprudência desta Corte, a autoridade coatora, para fins de impetração de Mandado de Segurança, é aquela que pratica ou ordena, de forma concreta e específica, o ato ilegal; ou, ainda, que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade. [...]

(STJ, Primeira Turma,
AgRg
no REsp 1292897/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho Teixeira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2016).

Dessa forma, não estão o
Secretário do Estado e Segurança Pública de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
habilitados a figurarem no polo passivo da relação processual, pelo que são partes ilegítimas
ad causam
.

No caso, não há nos autos nenhum documento que evidencie que a conduta considerada abusiva, ou ilegal, tenha sido praticada pelas autoridades impetradas, ou que sejam da responsabilidade imediata daqueles, uma vez que não foram eles os responsáveis pela não recomendação da Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar.

Imperioso reconhecer que o ato censurado como ilegal, está materializado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da
Diretoria da Agência Central de Inteligência da
Policia
Militar
do Estado de Mato Grosso, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso.

O ato contra o qual se volta o Impetrante não foi praticado pelo Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, já que não foram eles os responsáveis pela não recomendação da Impetrante à segunda etapa do concurso público, regido pelo Edital nº
003/2022-SEPLAG/SESP/MT, para formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar.

O suposto ato ilegal está materializado no “Relatório de Investigação Social”, emitido pela Comissão de Investigação Social da
Diretoria da Agência Central de Inteligência da Polícia Militardo Estado de Mato Grosso
, sem que dessa Comissão façam parte o Secretário de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso e o Comandante-Geral da Polícia Militar de Mato Grosso.

É de se anotar que, a teor do estabelecido no artigo 96, I, alínea
g
, da Constituição do Estado de Mato Grosso, não se insere na competência
do
Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra o ato ou a omissão de outras autoridades, senão as relacionadas naquele dispositivo.

Por tais considerações, o reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva dos Impetrados, é
medida
que se impõe.

Desse modo, reconhecida a ilegitimidade passiva dos Impetrados, na espécie, afasta-se a competência deste Sodalício para a apreciação da matéria, de modo que descabe a emenda da inicial, com a finalidade de correção do polo passivo do
writ
, porquanto eles foram as únicas pessoas requeridas na ação constitucional.

Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO –RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIDADE APONTADA INDEVIDAMENTE COMO COATORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMENDA À INICIAL – ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES –LANÇAMENTO FISCAL.

1. (...) 2.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a oportunidade de emenda à petição inicial de Mandado de Segurança para correção da autoridade coatora somente pode ser admitida quando o órgão jurisdicional em que a demanda tenha sido proposta for competente para o conhecimento do
mandamus
, não sendo a hipótese dos autos
. Precedentes:
AgRg
no RMS 46.032/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma,
DJe
6.4.2015;
AgRg
no RMS 46.748/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
17.3.2015.

3. Recurso Especial provido para restabelecer a sentença.

(REsp 1800552/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
11/9/2019). (Destaquei).

Ante o exposto, acompanho o voto d
o eminente relator,
Des. Mário Roberto de Oliveira Kono
, por motivo diverso e
DENEGAR A SEGURANÇA
, em face da ilegitimidade passiva do
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
e extinguir o

mandamus
, nos termos dos artigos 330, II, e 485, inciso VI, ambos do CPC, e artigo 10 da Lei n
o
12.016/09, e 51, incisos XIV, XXII, e 161, § 1
o
, do RITJ/MT, e
denego
a segurança, nos termos do art. 6
o
, § 5
o
, da Lei n
o
12.016/2009.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Márcio Vidal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2024